Tribunal: TJDFT
Processo: 0724158-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE VISITAS. CLÁUSULA PROIBITIVA DA TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA OU DO ADOLESCENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. As questões afetas à guarda do infante admitem revisão, sempre visando o bem da criança, não fazendo, portanto, coisa julgada material.
2. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a concessão da tutela de urgência depende da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de resultado útil do processo.
3. O direito de visitação deve ser estabelecido de modo a atender os interesses da criança e/ou do adolescente. Deve-se atentar às peculiaridades de cada caso e às condições pessoais do menor, a fim de que seja preservada a sua integridade física, psíquica e emocional.
4. Recurso não provido.